Tribunal: TJMT
Processo: 1000111-71.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000111-71.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO NEVES - CPF: 002.343.521-67 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), DALTON ADORNO TORNAVOI - CPF: 046.403.508-21 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1000111-71.2017.8.11.0039

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Recorrente(s):

MARIA FRANCISCA DA CONCEICAO NEVES

Recorrido(s):

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25.08.2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTOS – COBRANÇA DO VALOR REMANESCENTE – DISCORDÂNCIA DO VALOR PELO CONSUMIDOR – PLEITO DE REVISÃO DO VALOR E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA REVISAR O VALOR MAS JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – CONTRATAÇÃO CONFESSADA – INADIMPLÊNCIA EVIDENTE – CONTRATO FAZ LEI ENTRE AS PARTES – PRETENSÃO DE PAGAMENTO SEM JUROS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação, sendo ela incontroversa, o inadimplemento é regulado segundo o contrato, de modo que não cabe ao poder judiciário proceder à revisão de contrato quando não demonstrada a abusividade, de modo que seria o caso de improcedência da pretensão inicial, por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Sentença mantida em razão do princípio da vedação da “reformatio in pejus”.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do valor cobrado (R$ 3.654,00), reconhecer o valor devido (R$ 2.016,00), mas julgou improcedente o pleito de dano moral, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto,
proponho
:

01)
julgar
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial para, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil:

a)
declarar
a inexistência do débito de R$ 3.654,00 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais), e, consequentemente,
declarar
a existência do empréstimo consignado, com débito remanescente em R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais), bem como
determinar
que a parte promovida, no prazo de 5 dias, providencie os boletos das 32 parcelas para o promovente adimplir o débito em aberto, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (hum mil reais);

b) OPINO pela improcedência dos pedidos de danos materiais e indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença porque se trata de cobrança indevida, bem como que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Alegou que a parte promovida praticou abuso, uma vez que fez o empréstimo consignado e sacou o valor de R$ 2.052,12 (dois mil e cinquenta e dois reais e doze centavos), mas a parte promovida lhe impôs o pagamento de um empréstimo consignado no valor de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), ou seja, um aumento de R$ 1.727,88 (mil reais setecentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos).

Argumentou que já pagou 28 parcelas de R$ 63,00 (sessenta e três reais), totalizando a quantia de R$ 1.764,00 (um mil setecentos e sessenta e quatro reais), de modo que resta a quantia de 32 prestações, totalizando a quantia de R$ 2.016,00 (dois mil e dezesseis reais), e não de 3.654,00 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais), como pretende cobrar a parte promovida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que é fato incontroverso, porque confessado na inicial, que a parte promovente celebrou, em 2014, contrato consignado com a promovida e tomou por empréstimo a quantia de R$ 2.052,12, a ser paga em 60 parcelas de R$ 63,00, totalizando R$ 3.780,00. Todavia, conforme confessado na inicial em 23.08.2016 a parte promovente teve sua aposentadoria cassada judicialmente, razão pela qual os descontos não foram mais operados, tendo pago até então 28 parcelas, tendo seu nome inscrito nos órgãos de proteção em 2017 no valor de R$ 3.654,00, com o qual não concorda.

A parte promovente sustenta que pagou 28 parcelas e alega que remanesceram 32, de modo que estas perfazem a quantia de R$ 2.016,00 e não R$ 3.654,00.

O magistrado de origem reconheceu o valor devido como sendo R$ 2.016,00, mas julgou improcedente o pleito de dano moral, com o que a parte promovente não concorda, pois entende que sofreu violação a direito da personalidade.

Sem razão a parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida em razão do princípio da vedação da
reformatio in pejus
, consoante passo a demonstrar.

De início, destaco que a inscrição ocorreu por culpa exclusiva da parte promovente que mesmo diante da cassação de sua aposentadoria, deixou de efetuar o pagamento do empréstimo por outros meios, ônus que lhe incumbia.

Ademais, basta verificar a narrativa da inicial para se constatar que a cassação da aposentadoria ocorreu em 23.08.2016 e desde então não se operaram os descontos, tendo a parte promovente, conforme relato da inicial, tomado ciência da instrução em 2017. Logo, não efetuou o pagamento desde então, mas ainda assim pretende o pagamento das 32 parcelas que deve sem qualquer pretensão de juros e correção, o que não se mostra legítimo.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação da contratação, sendo ela incontroversa, o inadimplemento é regulado segundo o contrato, de modo que não cabe ao poder judiciário proceder à revisão de contrato quando não demonstrada a abusividade, de modo que seria o caso de improcedência da pretensão inicial, por ausência de ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Porém, considerando que somente a parte promovente interpôs recurso visando à inclusão de indenização, de rigor a aplicação do princípio da vedação da “reformatio in pejus”, que proíbe a revisão do “decisum” para piorar a situação da parte Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020